Tribunal: TJDFT
Processo: 0009456-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante os regramentos inerentes ao devido processo legal compartimentados nas regras processuais, editado o acórdão, o relator e o órgão colegiado exaurem a jurisdição que lhes estava reservada de resolver o litígio submetido a exame, ressalvado tão somente o exame de eventuais embargos de declaração, nos quais, inclusive, poderá ser agitada até mesmo situação de nulidade absoluta, que, se subsistente, pode conduzir à invalidação do julgado embargado em caráter excepcional. Considerando que na espécie não se divisa essa excepcionalidade, pois não subsistem embargos de declaração pendentes de elucidação, não remanesce jurisdição ao relator do acórdão para dispor sobre vício de nulidade aventado em sede de petição nem para promover qualquer impulso em razão dos recursos constitucionais que se encontram pendentes de trânsito. Alinhada essa breve digressão, testificados, via certidão expedida pela Secretaria desta 1a Câmara Cível1, os atos processuais reputados relevantes à elucidação da insurgência deflagrada em torno da substituição processual do litisconsorte passivo que viera a óbito no curso da relação processual, conquanto já retratados nos autos, inexistindo quaisquer outras providências passíveis de serem empreendidas por este Relator ou pendência de decisões afetas à sua competência, notadamente em vista do estágio em que o processo se encontra e da inviabilidade de examinar alegação de nulidade formulada após a edição do acórdão que relatara, proveniente de arguição formulada em petição esparsa, devolvam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça para as providências ulteriores, pois pendentes de elucidação definitiva os recursos constitucionais interpostos pelos réus. Antes da devolução dos autos, como cediço, publique a Secretaria este despacho e aquele proferido anteriormente para cientificação das partes, dando-se vista, ademais, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40089533 (fls. 4.813/4.816).